Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Circunstância objetiva. Corrupção de menor. Provas.
1 – O Código Penal, quanto ao concurso de pessoas, adotou a teoria monista ou unitária. A causa de aumento do emprego de arma de fogo, circunstância objetiva, se comunica aos coautores ou partícipes.
2 – Demonstrado que o adolescente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o réu e outro agente, empregou arma de fogo durante a ação criminosa para ameaçar a vítima a entregar seus pertences, incide a causa de aumento no crime de roubo quanto aos coautores.
3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 – Apelação provida em parte.